Tribunal: TJSP
Processo: 1133794-62.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
"MARCA – Autora-apelada que pretende obstar a ré de utilizar a expressão 'Natura' de maneira isolada ou em conjunto – Marca de alto renome - Inadmissibilidade no caso em tela – Impossibilidade de causar confusão entre os consumidores – Empresas que atuam em diferentes ramos de atividade – Sentença reformada – Recurso provido."